Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Crime único. Pena-base. Fração de aumento. Danos morais. Redução.

1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

2 - Não provado que as ameaças descritas na denúncia se deram em dias distintos, mas numa única discussão, sem qualquer lapso temporal que pudesse indicar contextos distintos, há crime único e não continuidade delitiva.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. O aumento em 1/5 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, sem fundamentação idônea, impõe a redução da pena.

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

5 – Apelação provida em parte.